Tribunal: TJSP
Processo: 2060604-34.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060604-34.2016.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado MILTON AURELIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060604-34.2016.8.26.0000 - Votuporanga 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MILTON AURELIANO
VOTO no 130602
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EXECUÇÃO INDIVIDUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA-
Decreto de intempestividade da impugnação.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que julgou
intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a liberação do
depósito judicial.
Pugna, o agravante, pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
A impugnação é intempestiva. Nos autos está muito claro que o banco
agravante foi intimado para pagamento do débito , sendo o AR positivo (fls. 44) sido
juntado aos autos em 29/01/2016.
Ocorre que a impugnação ofertada (fls. 48/93) veio ao processo apenas em
23/02/20165, ou seja, após o prazo fatal, qual seja: 15/02/2016.
Portanto, intempestiva a impugnação, não poderia mesmo ser conhecida, e não
é o caso ser convertida em exceção de pré-executividade, já que esta última constitui peça
inadequada para apreciação daquelas questões relativas ao excesso de execução, que estão
sujeitas à preclusão.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator